Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON/DF. MULTA APLICADA. QUESTIONAMENTO. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC.
1. Verifica-se do trâmite dos processos administrativos que foram observados o devido processo legal, assim como o contraditório e a ampla defesa, encontrando-se as decisões administrativas devidamente fundamentadas, de forma que não se vislumbra ilegalidade.
2. Frise-se que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade e, na hipótese, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à demonstração da nulidade dos processos administrativos.
3. O art. 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor prevê a multa como uma das sanções administrativas aplicáveis às infrações das normas de defesa do consumidor. Para a aplicação da aludida penalidade, deverá ser instaurado procedimento administrativo, nos termos do art. 57 do CDC, devendo a multa ser graduada de acordo com (I) a gravidade da infração, (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. No mesmo sentido, o art. 28 do Decreto 2.181/1997 estabelece que “a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990”. As Portarias 28 de 2011 do IDC-DF e 34 de 2020 do IDC/DF, igualmente, disciplinam a aplicação e a dosimetria de sanções administrativas, no âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor IDC/PROCON-DF.
4. Os critérios considerados para a dosimetria são legais e foram expostos nas decisões administrativas de forma detalhada, de modo que os valores das multas foram devidamente fundamentados com a observância da condição econômica da sociedade empresária, a gravidade da infração, considerando ainda as etapas referentes à penalidade base e a análise das circunstâncias atenuantes e agravantes, conforme as normas aplicáveis à relação consumerista, de sorte que descabe o pedido de redução da multa com fundamento em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual sobre o débito referente às multas aplicadas pelo Procon/DF devem incidir o referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. Precedentes.
6. Apelação parcialmente provida, tão somente em relação à incidência da Taxa Selic sobre o débito.